Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713192-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: JORGE LUIZ MACEDO BASTOS, LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB DESPACHO JORGE LUIZ MACEDO e LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão recorrida extrapolou o âmbito fixado pela Constituição Federal. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Aduzem que a matéria está prequestionada de modo ficto, bem como, que é exclusivamente de direito não ensejando o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018